Tribunal: TJBA
Processo: 8074163-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074163-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GUSTAVO SOARES FRANCA

Advogado(s)
:
ALYSSON ROBERTO FERNANDES DE CASTRO, MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE, VINICIUS LIMA DE MOURA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS PACTUADA LIGEIRAMENTE SUPERIOR À TAXA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PREVISTA EM CONTRATO. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO LEGÍTIMO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE TEC E TAC. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA.

1. A estipulação de taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo imprescindível a demonstração concreta do desequilíbrio contratual, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.821.182/RS.

2. A capitalização mensal dos juros é válida quando a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, principalmente quando há previsão expressa da capitalização.

3. A utilização da tabela
Price
,

por si só, não implica em qualquer abusividade. Trata-se, em verdade, de um método de amortização utilizado no mercado de forma legítima que visa a um resultado de parcelas fixas e sucessivas, amplamente aceito na jurisprudência.

4. A alegação de venda casada exige demonstração de que o consumidor foi compelido a contratar o seguro ou impedido de escolher outra seguradora.

Apelação a que se nega provimento. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8074163-54.2024.8.05.0001
em que é apelante
GUSTAVO SOARES FRANCA
e em que é apelado o
BANCO C6 S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
à apelação da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça